Tribunal: TJBA
Processo: 8023496-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8023496-40.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSEANE SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COELBA. CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA ANTES DO MEDIDOR. TOI DEVIDAMENTE LAVRADO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONFIRMA A IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CÁLCULO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO CONSUMO APURADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. DANOS MORAIS INCONFIGURADOS. ATUAÇÃO EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS APENAS PARA FINS DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8023496-40.2019.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expendidas.